Tribunal: TJSP
Processo: 2302285-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais e porque não existiriam provas contra o paciente – Pleito de revogação da custódia cautelar que não comporta acolhimento – Paciente e outro agente que adentraram a casa do ofendido (idoso) durante a madrugada para, mediante violência física, subtrair um televisor – Presença dos

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais e porque não existiriam provas contra o paciente – Pleito de revogação da custódia cautelar que não comporta acolhimento – Paciente e outro agente que adentraram a casa do ofendido (idoso) durante a madrugada para, mediante violência física, subtrair um televisor – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Argumentos relativos ao mérito da acusação que pesa sobre o paciente que devem ser apreciados pelo r. juiz natural, sob pena de supressão de instância – Ordem denegada.